Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720386-12.2022.8.07.0020 RECORRENTE: DANIELLE SOARES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DESACATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. DELITO REMANESCENTE COM PENA MÍNIMA IGUAL A UM ANO. APLICAÇÃO SÚMULA 337 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇAANULADA. 1. Promove-se a absolvição da apelante quanto ao crime de injúria racial, previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal, porque ausentes provas suficientes a demonstrar o elemento subjetivo específico do tipo, qual seja, ofender a vítima por sua cor, raça, etnia, religião ou origem. 2. Aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. Na procedência parcial da pretensão punitiva, se o delito remanescente – desacato – possui pena menor que um ano, é cabível a suspensão condicional do processo, na forma do Enunciado 337 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem e posterior remessa ao Ministério Público para que seja verificada a possibilidade da concessão do benefício em favor da acusada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III, V, VI e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, porquanto as provas demonstram que não houve desacato e sim abuso de autoridade praticado pelo policial. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da ausência de provas suficientes para condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III, V, VI e VII, do CPP. Isso porque as teses de que houve abuso de autoridade e de que não há provas suficientes para a condenação no crime de desacato não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49435106): "(...) Ressalto que, a conduta da acusada, inicialmente capitulada nos tipos penais previstos no art. 140, § 3°, e 331 do Código Penal, diante da absolvição pelo crime de injúria racial, remanescendo, portanto, o crime de desacato, passa a incidir sobre o caso o Enunciado 337 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que diz: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”. Observe-se, com efeito, que o preceito secundário do art. 331, caput, do Código Penal, dispõe para o crime de desacato a pena mínima de 6 (seis) meses de detenção. Demais disso, a leitura da folha de antecedentes penais da apelante (IDs 46994037, 46994038, 46994039 e 46994040) não evidencia que ela esteja sendo processada nem que possua condenação por outro crime. Nesse giro, presentes, em tese, os requisitos elencados pelo art. 89, caput, da Lei 9.099/95, (“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)”) mostra-se cabível a suspensão condicional do processo, na forma do Verbete Sumular 337 do c. Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o retorno dos autos ao d. Juízo de origem e a remessa ao Ministério Público, para que seja verificada a possibilidade da concessão do dito benefício em favor da apelante. (...) Por decorrência, resta prejudicado o recurso defensivo quanto ao crime de desacato." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021